Tribunal: TJBA
Processo: 8013524-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8013524-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: TAUAN DE JESUS CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOAO VITOR MOURA DA COSTA, JANAINA CATARINA CRISTINA DA SILVEIRA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E CAMPANA POLICIAL QUE CONSTATARAM MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE MERCANCIA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. APREENSÃO DE DROGAS DIVERSAS (MACONHA, HAXIXE E MDA), BALANÇA,
ROLO DE PLÁSTICO
E MÁQUINA DE CARTÃO
DE CRÉDITO
. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA, DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES
E PETRECHOS APREENDIDOS
QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA (1/2). RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Tauan de Jesus Conceição em face da sentença proferida pelo Ju
iz
da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A reprimenda foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se há nulidade por invasão de domicílio e ausência de fundadas razões para a busca pessoal; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico, afastando a tese de insuficiência de provas; (iii) se a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A diligência foi precedida de campana policial de aproximadamente duas horas,
na qual
se visualizou movimentação típica de mercancia (entrega de sacolas e abordagem de usuários). Tais elementos configuram a "justa causa" exigida pelo Tema 280 do STF. Ademais, o depoimento policial confirma que o ingresso foi franqueado e autorizado pelo próprio apelante.

4.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 91680518 – pág. 11), pelo Laudo de Constatação Preliminar (ID 91680518 – pág. 27) e pelo Laudo Pericial Definitivo (ID 91680593). A autoria é certa, amparada nos depoimentos harmônicos dos policiais que presenciaram a entrega de entorpecentes a terceiros, bem como na confissão extrajudicial do réu, que admitiu realizar "rateio" e adquirir drogas pela internet para repasse. A apreensão de balança e máquina de cartão reforça a destinação mercantil.

5.

A aplicação do redutor em 1/2 (metade) mostra-se escorreita. A natureza altamente nociva de parte das drogas (MDA/Ecstasy e Haxixe), a diversidade de substâncias
e os petrechos apreendidos em conjunto,
impedem a aplicação da fração máxima (2/3), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. O entendimento está alinhado à jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar rejeitada

e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A natureza e a diversidade de entorpecentes (ex: drogas sintéticas e maconha) constituem fundamentos idôneos para a modulação da fração do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e art. 42; Código Penal, arts. 33, 44, 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE 603.616/RO (Tema 280); STJ - HC 854.478/SP (Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15/10/2024); STJ - AgRg no HC 887.464/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8013524-41.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
TAUAN DE JESUS CONCEIÇÃO
e como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
o

recurso
,
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.